Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713759-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) EMBARGANTE: ANDREIA ANA DA SILVA EMBARGADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DESPACHO À autora, sobre a petição e documentos juntados pela ré (ID 32335876), em 5 dias. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora